Tribunal: TJSP
Processo: 1027853-24.2015.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.o 1027853-24.2015.8.26.0007/50000 (2)
Voto n.o 42.813 morf
Registro: 2020.0000076538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027853-24.2015.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
S/A, é embargado CLAUDIR PEREIRA DE CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.o 1027853-24.2015.8.26.0007/50000 (2)
Voto n.o 42.813 morf
Embargos n.o 1027853-24.2015.8.26.0007/50000 (2)
Apelante: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
Apelado: Claudir Pereira de Camargo
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do F. Regional de Itaquera)
Juiz(a):
Jurandir de Abreu Júnior
VOTO N.o 42.813
Embargos de declaração em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Não se há de falar em omissão.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar que o autor faz jus ao recebimento do
capital segurado, uma vez que sua incapacidade configura sinistro
indenizável.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso
que o julgador se refira expressamente a todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos n.o 1027853-24.2015.8.26.0007/50000 (2)
Voto n.o 42.813 morf
constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque
o acórdão fundamentou-se o quanto necessário em argumentos
suficientes à sustentação do julgamento.
Além disso, "consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados..." (art. 1.025 do
CPC/2015).
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica